Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL DANDO AZO A EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os parâmetros utilizados pelo Órgão Técnico, para elaboração de seu parecer, estão em perfeita sintonia com a decisão de fls. 266/267, donde o MMo Juiz a quo determinou quais seriam os critérios utilizados para fixação do quantum debeatur.

2. É certo que a Jurisprudência pátria admite correção, a qualquer tempo, do erro material e do erro de cálculo. Todavia, no presente caso, a questão versa sobre critério dos parâmetros utilizados para elaboração das contas efetuadas pela Contadoria Judicial, e não sobre a simples incorreção de um dado aritmético. Ademais, a matéria encontra-se preclusa e deve ser reconhecida como tal, com base no art. 507, do CPC, para fim de evitar retrocessos e a eternização do processo.

3. Em havendo divergência entre os índices e os cálculos apontados pela Contadoria Judicial e pela parte agravante, deve-se privilegiar o demonstrativo apurado por aquele, já que equidistante das partes, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos.

4. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.